Tribunal: TJDFT
Processo: 0013346-07.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. VEDAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE FORMAÇÃO. IMPETRANTE REGULARMENTE MATRICULADO. OBSERVÂNCIA AO COMANDO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. ART. 924, INCISO II, DO CPC. SUSPENSÃO DO FEITO. INVIABILIDADE.
1. A teor dos arts. 434 e 435, do CPC, vencida a fase postulatória somente é admissível a juntada de novos documentos para comprovar fatos ocorridos após a articulação da defesa, para contrapô-los a documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior.
2. Estando o impetrante regularmente matriculado no curso de formação, a obrigação restou devidamente cumprida, nos termos do seu pedido, sendo vedado alterar a causa de pedir, nos termos do art. 329, inciso I, do CPC.
3. Se a obrigação exarada na apelação restou satisfeita em atendimento ao comando do título judicial, não há que se falar em suspensão do feito, sendo certo que “eventuais irregularidades” posteriores deverão ser perquiridas, se for o caso, na via processual adequada.
4. Apelo conhecido em parte e, nessa parte, não provido.